Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-56.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002626-56.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 174.175.381-34 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA

EMBARGADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
– DESPROVIMENTO
– CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar do dispositivo que sendo os honorários sucumbenciais fixados em seu teto máximo pela sentença singular, não há que falar em sua majoração, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA

EMBARGADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 41533063), objetivando sanar contradição que estaria maculando o v. acórdão proferido monocraticamente (ID 41284961), no recurso de apelação cível, o qual foi desprovido.

Sustenta a parte embargante que constou no relatório do v. acórdão, o qual desproveu o recurso de apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais em 15%, porém, a sentença singular já havia fixado a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo permitido pelo CPC/15, motivo pelo qual postula pela alteração do julgado a fim de não causar prejuízo às partes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 42800474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA

EMBARGADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Presentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a contradição apontada pela embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que constou do dispositivo do v. acórdão a majoração dos honorários em 15%. No entanto, a sentença singular já havia fixado a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC/15.

Assim, no dispositivo do recurso de apelação cível, onde constou “majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, § 2º e 11, do CPC/15”
leia-se
“sendo os honorários sucumbenciais fixados em seu teto máximo (20%), deixo de majorá-los”.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar a contradição apontada para constar no dispositivo da apelação cível, “sendo
os honorários sucumbenciais fixados em seu teto máximo (20%), deixo de majorá-los”
, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020